Tribunal: STF
Processo: ARE 1298543
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CASTRO, REPRESENTADOS POR SINDICATO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 13/07, QUE ESTABELECE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR À DEFINIDA PELA LEI FEDERAL N.º 12.317/10. NÃO CONSTATAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1.347.606-9/01. CORTE ESPECIAL, NO ENTANTO, QUE RESSALVOU A APLICAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DEFINIDA PELA REFERIDA LEI FEDERAL AOS CARGOS PÚBLICOS CRIADOS OU PROVIDOS APÓS SUA VIGÊNCIA. SERVIDORES QUE SE ENQUADRAM NESSA HIPÓTESE QUE DETÊM DIREITO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS, NA FORMA DO ARTIGO 68 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 13/07. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República.
    Argumenta que seria “desarrazoado o entendimento esposado pela E. Corte Especial, uma vez inadmissível que seja dado validade ao texto da lei municipal, sob o argumento de que ‘antes da vigência da Lei Federal n. 12.317/10 deve prevalecer a autonomia administrativa dos entes político-administrativos na fixação de jornada aos seus servidores, até mesmo porque inexistia à época qualquer padrão normativo nacional que regulamentasse o período máximo de labor da profissão de Assistente Social’.
    E tal se dá por usurpação de competência, neste caso privativa da União, conforme previsto no artigo 22 da Magna Carta” (fl. 15, e-doc. 27).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão, ora impugnada, declarando a inconstitucionalidade do artigo 21 da Lei Complementar n. 13/2007, do Município de Castro” (fl. 16, e-doc. 27).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).
    O agravante sustenta que “a reforma pretendida pela agravante não demanda a necessidade dos preceitos trazidos ou interpretação da norma [Lei Complementar municipal n. 13/2007], ao contrário, a discussão fica adstrita a possibilidade da sua edição pelo ente municipal” (fl. 8, e-doc. 36). 
    4. Em 3.2.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 62).
    5. O agravante interpôs, tempestivamente, agravo regimental, argumentando “equivocado ...o r. despacho que não admitiu o agravo, sob o fundamento de que seria necessária análise da lei municipal (infraconstitucional). Contudo, de fato o que se discute, no recurso, é a validade da edição desta lei, ou seja, se o Município poderia trazer a lei ao mundo, uma matéria privativa da união” (fl. 2, e-doc. 63).
    6. O Presidente deste Supremo Tribunal acolheu os argumentos do agravante e reconsiderou a decisão proferida em 9.3.2021.
    Este processo veio-me distribuído em 11.3.2021.
    7. Em 16.3.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento deste recurso:
    “EMENTA: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 69).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Razão jurídica assiste ao agravante.
    9. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal pois a matéria é constitucional.
    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se aos assistentes sociais do Município de Castro deve ser aplicada a carga horária de trabalho prevista pela Lei Complementar Municipal n.º 13/07 (40 horas semanais) ou a estabelecida pela Lei Federal n.º 12.317/10 (30 horas semanais) e, em consequência, se é possível condenar o réu-apelado ao pagamento de horas extras.
    Sobre o tema é desnecessário protelar. O Órgão Especial desta Corte, em incidente de declaração de inconstitucionalidade suscitado neste processo, autuado sob n.º 1.347.606-9/01 (número único: 0045773-91.2016.8.16.0000) entendeu ser constitucional o artigo 21 da mencionada lei municipal, ainda que estabeleça jornada superior àquela disposta na legislação federal. (…)
    Visando, então, conciliar ambas as premissas, decidiram que os cargos de assistente social criados e providos antes da Lei Federal n.º 12.317/10 devem respeitar a carga horária definida pela lei local e, somente os posteriores, estarão vinculados à regra federal” (fl. 4, e-doc. 18).
     Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e jornada de trabalho. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.266.354-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho” (ADI n. 4.468, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020).
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ADI n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 4. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.032.912-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).
    A Procuradoria-Geral da República anota o alcance e a aplicabilidade da Lei nacional n. 12.317/2010 à espécie vertente:
    “9. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada à jurisprudência desta Corte no sentido de que é competência privativa União legislar sobre normas que estabelecem condições para o exercício profissional.
    10. No presente caso, aplica-se a Lei Federal n.º 12.317/10, que estabelece a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, a todos os cargos públicos municipais de assistente social. (…)
    À vista do exposto, opina-se pelo conhecimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 69). 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para declarar inaplicável a Lei complementar municipal n. 13/2007 aos servidores com jornada definida em lei nacional, invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora